Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703964-17.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: CLEITON PEREIRA BRAGA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEITON PEREIRA BRAGA, em face do acórdão ID 1998810. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se o embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator